Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310, CAPUT, DA LEI 9.503/97). MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. PLEITO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pratica o crime previsto no art. 310 da Lei 9.503/97 quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no art. 310 da Lei 9.503/97, diante da existência da ocorrência policial e da prova testemunhal policial colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. “Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou perigo de dano concreto na condução do veículo” (Inteligência da Súmula no 575 do STJ).
5. Não há falar em atipicidade de conduta ou ausência de dolo, uma vez que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, com fulcro no art. 28, II, do CP, nem mesmo autoriza o acusado a entregar veículo automotor a quem não possui habilitação para tanto.
6. Recurso conhecido e desprovido.